Tribunal: TJSP
Processo: 1035440-73.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MÓVEIS PLANEJADOS – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. Extinção açodada do feito. Formalismo exacerbado, que não se justifica. Hipótese, ademais, que requestava a intimação dos acionantes acerca da possibilidade de extinção do processo, consoante prescrevem os artigos 10, 290 e 321, § único, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.